Tribunal: STF
Processo: ARE 1411518
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO - GEFA. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE A GEFA. IMPOSSIBILIDADE.



    I. Cuida-se de agravo de instrumento de decisão proferida em sede de execução de sentença que indeferiu pedido do agravante, para que sejam considerados nulos os atos praticados desde a interposição da Apelação Cível nº 251.324/AL, a fim de que seja assegurada a incidência integral do reajuste de 28,86% sobre a gratificação GEFA. 



    II. No caso, houve a interposição de embargos à execução julgados improcedentes, em que houve julgamento pelo eg. STJ, do REsp nº 660758/AL, em que foi decidido que o reajuste de 28,86% deveria incidir integralmente sobre a remuneração dos agravantes. 



    III. Após julgamento do referido recurso, o exequente requereu o prosseguimento da execução, apresentando cálculos atualizados, que após discussão foram enviados à contadoria do juízo e posteriormente, foi homologada a conta. 



    IV. Ocorre que, após a decisão monocrática, a União recorreu, pleiteando a exclusão da incidência do índice de 28,86% sobre a GEFA, que após decisão desfavorável desta corte, recorreu para o STJ, obtendo decisão nos autos do RESP nº 1421085/AL, em que foi determinado que seja afastada a incidência do índice de 28,86% sobre a GEFA, decisão que transitou em 23/09/2014. 



    V. Ressalte-se que o STJ já firmou entendimento no sentido de que o reajuste de 28,86% não deve incidir sobre a GEFA, uma vez que a referida gratificação já tem como base de cálculo o vencimento básico, o que implicaria em uma dupla incidência do índice sobre a remuneração do servidor.



    VI. Agravo improvido.” (Doc. 63, p. 3)



    Os embargos declaratórios opostos (Doc. 65) foram desprovidos (Doc. 77).



    Nas razões do apelo extremo, Milton Gagliano Junior apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, argumenta, em síntese, violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, em decorrência da ausência de manifestação sobre questões que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia no julgamento dos embargos de declaração. Mais adiante, afirma que “a manutenção do Acórdão recorrido configurar-se-ia violação à coisa julgada produzida na Ação de Conhecimento e constituída por meio do julgamento do REsp 660.758/AL, oriundo dos Embargos à Execução, por desatendimento ao seu comando definitivo no sentido de resguardar ao Recorrente a incidência integral sobre a GEFA em relação ao reajuste de 28,86%, restando, assim, por violar diretamente o disposto no art. 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal” (Doc. 90, p. 19).



    A União, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 92).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, mormente no que concerne à incidência integral do reajuste de 28,86% sobre a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA (Doc. 94)



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    In casu, o Tribunal Regional Federal 5ª Região conclui que o reajuste de 28,86% não deveria incidir sobre a GEFA, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Cuida-se de agravo de instrumento de decisão proferida em sede de execução de sentença que indeferiu pedido do agravante, para que sejam considerados nulos os atos praticados desde a interposição da Apelação Cível nº 251.324/AL, a fim de que seja assegurada a incidência integral do reajuste de 28,86% sobre a gratificação GEFA. 



    No caso, houve a interposição de embargos à execução julgados improcedentes, em que houve julgamento pelo eg. STJ, do REsp nº 660758/AL, em que foi decidido que o reajuste de 28,86% deveria incidir integralmente sobre a remuneração dos agravantes.



    Após julgamento do referido recurso, o exequente requereu o prosseguimento da execução, apresentando cálculos atualizados, que após discussão foram enviados à contadoria do juízo e posteriormente, foi homologada a conta. 



    Ocorre que após a decisão monocrática, a União recorreu, pleiteando a exclusão da incidência do índice de 28,86% sobre a GEFA, que após decisão desfavorável desta corte, recorreu para o STJ, obtendo decisão nos autos do RESP nº 1421085/AL, em que foi determinado que seja afastada a incidência do índice de 28,86% sobre a GEFA, decisão que transitou em 23/09/2014. 



      Ressalte-se que o STJ já firmou entendimento no sentido de que o reajuste de 28,86% não deve incidir sobre a GEFA, uma vez que a referida gratificação já tem como base de cálculo o vencimento básico, o que implicaria em uma dupla incidência do índice sobre a remuneração do servidor.



    Desse modo, nego provimento ao agravo.” (Doc. 63, p. 2, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal Regional Federal 5ª Região afastou expressamente a alegação de ofensa à coisa julgada com fundamento no suporte fático-probatório encartado nos autos.



    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mormente no que se refere à alegação de ofensa à coisa julgada em relação à incidência integral do reajuste de 28,86% sobre a gratificação GEFA.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente